Tribunal: TCU
Processo: 002.822/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2947/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.822/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Erika Taissa Costa (XXX.258.272-XX); Erisson de Vilhena Gomes (XXX.689.772-XX); Flavia Martins Abdalla (XXX.336.449-XX); Nayan Cristina Goncalves dos Santos Ferreira (XXX.748.473-XX); Pamella Lomar de Albuquerque (XXX.780.657-XX); Priscila Carminati Siqueira (XXX.266.537-XX); Renato Itamar Duarte Fonseca (XXX.281.199-XX); Tarcio Ribeiro Callou (XXX.870.234-XX); Tauanny Aragao de Moura (XXX.662.105-XX); Thyago Nasser Tummler (XXX.767.019-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.